Tribunal: CARF
Processo: 11543.001487/2008-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIRGILIO CANSINO GIL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-19

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
11543.001487/2008-92 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-006.108 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
25 de fevereiro de 2021 Recorrente
Recorrente
LUCIANA PUPPIN Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS.
As
despesas
com
médicos,
dentistas,
psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais são dedutíveis da base de
cálculo do imposto de renda da pessoa física, seja para tratamento do próprio
contribuinte, ou de seus dependentes, desde que devidamente comprovadas,
conforme artigo 8o da Lei no 9.250/95 e artigo 80 do Decreto no 3.000/99 -
Regulamento do Imposto de Renda/ (RIR/99).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para restabelecer a dedução de despesas médicas de
R$ 16.500,00.
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Virgílio Cansino Gil, Thiago Duca Amoni e Diogo Cristian Denny.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 68/72 – e-fls. 74/78) contra decisão de
primeira instância (fls. 57/62 – e-fls. 63/68), que julgou procedente em parte a impugnação do
sujeito passivo.
Em razão da riqueza de detalhes, adoto o relatório da r. DRJ, que assim diz:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11543.001487/2008-92
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.108 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11543.001487/2008-92

Contra a contribuinte em epígrafe foi emitida Notificação de
Lançamento do Imposto de Renda da Pessoa Física – IRPF (fls. 07/10), referente
ao exercício 2006, ano-calendário 2005. Após a revisão da Declaração foram
apurados os seguintes valores:
Imposto de Renda Pessoa Física – Suplementar
(Sujeito à Multa de Ofício)
5.532,23
Multa de Ofício (passível de redução)
4.149,17
Juros de Mora (calculado até 31/03/2008)
1.274,07
Imposto de Renda Pessoa Física (Sujeito à Multa de
Mora)
0,00
Multa de Mora (não passível de redução)
0,00
Juros e Mora (calculado até 31/03/2008)
0,00
Total do Crédito Tributário
10.955,47

O lançamento acima foi decorrente da seguinte infração:

Dedução Indevida a Título de Despesas Médicas – glosa de dedução de despesas
médicas, pleiteadas indevidamente pela contribuinte na Declaração do Imposto
de Renda Pessoa Física do exercício 2006, ano-calendário 2005. Valor: R$
21.440,50 Motivo da glosa: falta de comprovação, ou por falta de previsão legal
para sua dedução.
Complementação da Descrição dos Fatos: foram glosados os seguintes recibos
por não preencherem os requisitos da legislação:
 Leonardo dos Santos CO, Helenize Fonseca Rocha e Lubieska Rangel
Zanon – não constam a identificação do paciente e o endereço
profissional;
 Roberta de Matin Teles – não constam identificação do paciente, endereço
e o número de registro no conselho de classe do profissional
 Foi glosado o pagamento efetuado ao Sistema Integrado de Saúde LTDA,
por falta de previsão legal.
A ciência do lançamento ocorreu em 01/04/2008 (fls. 47) e, em
28/04/2008, o contribuinte apresentou impugnação de fls. 01 a 05 e anexos
alegando, em síntese, que:
- entregou os documentos solicitados pela autoridade fiscal, sendo
intimada a apresentar impugnação ou a recolher o valor devido de imposto de
renda, pelo fato dos recibos apresentados não preencherem os requisitos do
inciso III, do art. 80, do RIR;
- acontece que as cópias dos recibos dos profissionais foram
preenchidos de forma incompleta pelos próprios profissionais emitentes, não
tendo a impugnante qualquer culpa no referido erro;
- diante dos fatos ocorridos, a única alternativa que restou a
impugnante foi por meio desta impugnação apresentar novos recibos preenchidos
de forma correta pelos respectivos profissionais, desta vez, cumprindo as
exigências da Receita.
- todo cidadão tem direito a ampla defesa, portanto, a impugnante
deveria ter sido orientada pelo atendente fiscal sobre o preenchimento dos
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.108 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11543.001487/2008-92

recibos que estava sendo apresentando na ocasião, para que a mesma pudesse
procurar os seus emitentes para que eles realizassem a devida correção, uma vez
que a defendente sempre agiu de boa fé;
- solicita a anulação da multa de ofício e dos juros de mora, vez
que, apresentou, dentro do prazo exigido, os recibos originais e cópias solicitadas
pela Receita em seu termo intimação fiscal, não tendo sido orientada, na ocasião,
pelo atendente fiscal, que o mesmos deveriam conter os requisitos do inciso III,
do art. 80, do RIR/99.

O resumo da decisão revisanda está condensado na seguinte ementa do
julgamento:
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
PRINCÍPIO
DO
CONTRADITÓRIO.
Antes da lavratura de auto de infração, não há que se falar em violação
ao princípio do contraditório, já que a oportunidade de contradizer o
fisco é prevista em lei para a fase do contencioso administrativo, que se
inicia com a impugnação do lançamento.
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO PARCIAL.
A comprovação por documentação hábil e idônea de parte dos valores
informados a título de dedução de despesas médicas na Declaração do
Imposto de Renda importa no restabelecimento das despesas até o valor
comprovado.
MULTA E JUROS. AUSÊNCIA DE MÁFÉ.
A alegação de ausência de má-fé da contribuinte na dedução das
despesas médicas não afasta a exigibilidade da multa de ofício e,
tampouco, dos juros de mora sobre o valor do tributo não recolhido na
época própria.

A 7a Turma da DRJ/BSB julgou procedente em parte a impugnação, assim se
manifestando:
(...)
Os recibos emitidos pela profissional Lubieska Rangel Zanon (fls.
29/31) cumpriram os requisitos da legislação, portanto, deverá ser restabelecida
essa dedução de despesas médicas, no valor de R$ 3.250,00.
A Nota Fiscal emitida pela empresa Sistemas Integrados de Saúde
LTDA (fls. 32) referente a aplicação de vacina, no valor de R$ 190,00, não pode
ser deduzida, uma vez que gastos com medicamentos não podem ser deduzidos, a
não ser que integrem a conta emitida pelo estabelecimento hospitalar.
Os motivos para glosa de despesas médicas feita pela fiscalização
com a profissional Helenize Fonseca Rocha foram por não constar a
identificação do paciente e pela falta do endereço profissional. Os recibos (fls. 34
a 37) juntados pela impugnante não identificam o paciente, informando apenas
quem pagou pelos serviços (Luciana Puppin), portanto deve ser mantida a glosa
de despesas médicas, no valor de R$ 4.000,00.
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.108 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11543.001487/2008-92

Os motivos para glosa de despesas médicas feita pela fiscalização
com o profissional Leonardo dos Santos CO foram por não constar a
identificação do paciente e pela falta do endereço profissional. Os recibos (fls. 39
a 41) juntados pela impugnante não identificam o paciente, informando apenas
quem pagou pelos serviços (Luciana Puppin), portanto deve ser mantida a glosa
de despesas médicas, no valor de R$ 9.000,00.
Já os recibos emitidos pela profissional Roberta de Martin Teles
não foram aceitos pela fiscalização por não constarem a identificação do
paciente, o endereço profissional e número de registro no conselho de classe do
profissional. Parte dos recibos ( fls. 44 e 45 ) juntados pela impugnante constam
os requisitos da legislação, uma vez que foram gastos com seus dependentes,
portanto, deverá ser restabelecida uma dedução de despesa médica, no valor de
R$ 1.500,00. Os demais recibos juntados não possuem o beneficiário do serviço
prestado, portanto, deve ser mantida a glosa.
A alegação do contribuinte de que não agiu com má fé nas
deduções das despesas médicas não é suficiente a que se exclua do crédito
tributário os juros e multa cobrados, uma vez que a responsabilidade por
infrações da legislação tributária independe da intenção do agente, nos termos do
art. 136 do Código Tributário Nacional.
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações
da legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Como se vê, a ausência de má-fé em nada modifica a exação em
questão, que decorre única e exclusivamente da aplicação das normas tributárias
à espécie, não havendo espaço para a desoneração do contribuinte do pagamento
de multa e juros pelo descumprimento da obrigação tributária em razão da
alegada ausência de má-fé.
Assim, o lançamento será revisto, conforme demonstrativo a
seguir, para incluir a dedução de despesas médicas no valor de R$ 4.750,00.

Inconformada a contribuinte apresentou Recurso Voluntário, combatendo a
decisão de primeira instância, juntando, além dos documentos já apresentados, declarações dos
profissionais e o beneficiário.
Ao final requer:
1 – Sejam analisadas e consideradas as Declarações Profissionais
Complementares, juntamente com os recibos, e se necessário, fazer o cruzamento
dos dados dos profissionais emissores destes;
2 – Seja revisto o Acordão proferido, diante da apresentação dos
documentos em anexo;
3 – Seja reconsiderada minha situação fiscal com a anulação do
saldo de imposto a pagar e as respectivas multas e juros de mora.
Em fim, o encerramento do referido processo, pois não vejo mais
forma de maiores esclarecimentos e regularização desta pendência.
É o relatório. Passo ao voto.
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-006.108 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11543.001487/2008-92

Voto
Conselheiro Virgílio Cansino Gil, Relator.
Recurso Voluntário aviado a modo e tempo, portanto dele conheço.
A contribuinte foi cientificada em novembro de 2011 (fl. 67 – e-fl. 73); Recurso
Voluntário protocolado em 09/12/2011 (fl. 68 – e-fl. 113), assinado pela própria contribuinte.
Irresignada com a r. decisão revisanda que julgou procedente em parte a
impugnação, restabelecendo R$ 4.750,00 de dedução de despesas médica, a contribuinte maneja
recurso próprio, atacando o mérito, juntando documentos.
Este relator entende que o Sr. Agente não está errado em exigir a comprovação
das despesas. Entende também este relator que a recorrente procurou atender ao fisco ao juntar
aos autos declarações dos profissionais que lhe prestaram serviços, pois bem os recibos
oferecidos na defesa são documentos que fazem prova entre os particulares envolvidos, e não a
um terceiro, no caso o fisco, porém com a declaração anexada fica comprovado não só a
prestação do serviço, como o seu efetivo pagamento, até porque nos autos não existe nada que
desabone tais documentos.
As glosas mantidas se deram pela falta de identificação do paciente, falta de
endereço profissional e falta de registro no conselho de classe.
Em sede de recurso voluntário, esclarece a recorrente que: “os recibos que não
constam tratamentos feitos em meus dependentes, são relativos a meus próprios tratamentos” e,
para comprovar o beneficiário e os serviços prestados, a recorrente carreia aos autos os recibos e
as declarações dos profissionais.
- Helenize Fonseca Rocha – R$ 5.000,00: Recibos (e-fls. 17/20 – 34/37 – 88/92) +
Declaração (e-fl. 87);
- Leonardo dos Santos Có – R$ 9.000,00: Recibos (e-fls. 14/16 – 39/41 – 94/97) +
Declaração (e-fl. 93);
- Roberta de Martin Teles – R$ 2.500,00: Recibos (e-fls. 24/27 – 43/46 – 99/101)
+ Declaração (e-fl. 98).
Restabeleço as deduções de despesas médicas com os profissionais acima
relacionados de acordo com o entendimento da Solução Interna Cosit no 23 de 30 de agosto de
2013:
DESPESAS
MÉDICAS.
IDENTIFICAÇÃO
DO
BENEFICIÁRIO.
São dedutíveis, da base de cálculo do IRPF, as despesas médicas realizadas pelo
contribuinte, referentes ao próprio tratamento e de seus dependentes, desde que
especificadas e comprovadas mediante documentação hábil e idônea.
Na hipótese de o comprovante de pagamento do serviço médico prestado ter sido
emitido em nome do contribuinte sem a especificação do beneficiário do serviço, pode-
se presumir que esse foi o próprio contribuinte, exceto quando, a juízo da autoridade
fiscal,
forem
constatados
razoáveis
indícios
de
irregularidades.
No caso de o serviço médico ter sido prestado a dependente do contribuinte, sem a
especificação do beneficiário do serviço no comprovante, essa informação poderá ser
prestada por outros meios de prova, inclusive por declaração do profissional ou da
empresa
emissora
do
referido
documento
comprobatório.
Dispositivos Legais: Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil
(CPC), art. 332; Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, art. 8o, inciso II, alínea “a” e
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-006.108 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11543.001487/2008-92

§ 2o, e Decreto no 3.000, de 26 de dezembro de 1999 (RIR/1999), art. 80, § 1o, incisos II
e III.

Nesta quadra de entendimento, razão assiste à recorrente.
Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, conheço do Recurso Voluntário, e no
mérito dá-se provimento parcial para restabelecer a dedução de despesas médicas no valor de R$
16.500,00.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil

Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital